Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702630-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz - Advocacia e Consultoria S/C D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68623521) interpostos pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 68227996). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator